Tribunal: STF
Processo: RHC 260689
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 987.456/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DA PRÁTICA DO MESMO DELITO ENQUANTO MENOR DE IDADE QUE OBSTA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.



    1. Consoante disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o sentenciado poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    2. O registro de anteriores atos infracionais equiparados ao crime de tráfico de drogas impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 46).



    Neste recurso, a defesa sustenta:



    Inicialmente, no presente caso, verifica-se que os fatos e as provas são inequívocos. Portanto, ao contrário do entendido pelo Egrégio Superior tribunal, não se trata de reexame, mas da necessidade de reforma face a uma interpretação equivocada ao negar a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, afastada pela dedução de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas, baseando-se tão somente no fato de já ter respondido por atos infracionais.



    [...]



    Embora reconhecida a primariedade, a colenda Quinta Turma do STJ entendeu que a prática de atos infracionais conduziria à conclusão de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas e assim restaria idônea a fundamentação do TJMG para negar aplicação da causa de diminuição prevista pelo §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006 no caso concreto.



    Contudo, data vênia, a r. decisão parece alheia aos princípios reitores do direito penal juvenil, a situação do adolescente como peculiar pessoa em desenvolvimento e, sobretudo, mostra-se violadora das normas federais que regem o caso e da Constituição Federal. Isso pois, o fundamento de possuir atos infracionais obstaria a aplicação da benesse demonstra-se inidôneo, não podendo ser usado de forma isolada para caracterizar atividades criminosas, pelo simples fato de que atos infracionais não são crimes, sejam eles recentes ou não (doc. 55, pp. 4-5).



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário, para:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito;



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena (doc. 55, p. 13).



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (doc. 69).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    No acórdão impugnado, constam os seguintes fundamentos para manter a negativa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006:



    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Confira-se (fls. 362-365):



    [...]



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    Na terceira fase, é inviável a incidência do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diante das notícias de que o acusado já vinha traficando de longa data, o que autoriza concluir que ele se dedica às atividades criminosas.



    Registre-se que ele já havia sido abordado por fatos similares em outras 5 (cinco) ocasiões, desde à época em que era inimputável. Apenas no local da abordagem em questão, pessoas da vizinhança relatam que ele havia se mudado para ali há 1 mês, período em que foi constante o fluxo de pessoas e veículos, o que tornou possível identificar o modus operandi de D., que fazia da mata, nas proximidades, um esconderijo para as drogas que vendia:



    [...]



    A informação anônima que levou os policiais até o local foi certeira e resultou na apreensão de drogas, dinheiro em espécie e bloco de anotações do tráfico, cenário incompatível com a de um indivíduo neófito no tráfico (fls. 356/358).



    A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.



    Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.887.511/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º.7.2021 e HC n. 725.534/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 22.3.2024 e AgRg no AREsp n. 2.466.430/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).



    [...]



    Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento de seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado seja posterior à ela (AgRg no HC n. 913.019/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n. 883.914 /MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n. 892.275/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2024; AgRg no HC n. 802.549/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está sendo objeto do processo (EDcl nos EREsp n. 1.916.596/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foi destacado elemento concreto e idôneo que indica a habitualidade do agente no comércio ilícito de entorpecentes.



    Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático- probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 808.995/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, D Je de 26.6.2024; AgRg no HC n. 900.210 /SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    No que se refere à dosimetria, nada a reconsiderar, diante da correta denegação da incidência da minorante do tráfico privilegiado, haja vista a habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pelo registro de atos infracionais semelhantes, que autoriza o afastamento da pretendida causa de redução de pena.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 47 — grifos meus e no original).



    Na minha compreensão, embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECORRENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO ACUSADO À TRAFICÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma do STF.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do recorrente à traficância foi baseada, não só pela existência de registros por atos infracionais análogos ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. Além disso, conforme assentaram as instâncias ordinárias, ele é nascido em 6/11/2011, possui registros por atos infracionais nos anos de 2016, 2017, 2019 e, no ano de 2020, há um termo circunstanciado; até que, em 3/3/2021, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ou seja, não houve espaço de tempo considerável entre os atos infracionais praticados pelo recorrente e o alcance da maioridade penal em fins de 2019.



    IV – É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    V – Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal em razão de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis ao acusado (art. 59 do CP, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006), bem como em virtude de a reprimenda ao final estabelecida ser inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), entendo que o regime prisional mais adequado ao caso sob análise é o intermediário, tal como previsto no art. 33, § 2º, b, do CP. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    VI – Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto (RHC 240.028 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM FUNDAMENTO NÃO APENAS NOS ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 232.657 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante. Dedicação A atividades criminosas. Atos infracionais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque, “muito embora primário, verifica-se que o acusado possui farto histórico envolvendo a prática de atos infracionais análogos a crimes hediondos (...), comprovando que se dedica com habitualidade a atividades criminosas, o que afasta a incidência da privilegiadora. Não bastasse isso, há notícia de que o acusado (...) integra a organização criminosa PGC, conhecidamente atuante nesta Comarca, ocupando o cargo de ‘disciplina’” (passagem da sentença condenatória).



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido da “idoneidade de fundamentação para a negativa do redutor pautada no reconhecimento da dedicação a atividades criminosas com base em registros de prática de atos infracionais” (HC 192.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 218.441 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/10/2022 — grifei).



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido (RHC 190.434 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/11/2021).



    No caso, a conclusão acerca da dedicação do recorrente ao tráfico ilícito de drogas fundamenta-se não apenas na existência de registros anteriores por atos infracionais, mas também na comprovação constante dos autos de que “ele havia se mudado para ali há 1 mês, período em que foi constante o fluxo de pessoas e veículos, o que tornou possível identificar o modus operandi de D., que fazia da mata, nas proximidades, um esconderijo para as drogas que vendia”.



    Observa-se, assim, que a vinculação do acusado ao tráfico está comprovada por elementos concretos constantes dos autos, que se distinguem daqueles habitualmente verificados em situações de primeira infração, sem maiores planejamentos ou organização. Essas circunstâncias afastam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Por fim, anoto que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 1.0000.24.495047-3/001), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 2/4/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



     Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator